Tribunal: STF
Processo: AP 1788
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RICARDO QUEIROZ COLOMBO em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Quando da prisão em flagrante do acusado em 9/1/2023, no acampamento golpista sediado nas proximidades do QGEx, restou apreendido seu aparelho celular, conforme Termo de Apreensão anexo à Denúncia (eDoc. 2, fl. 70).



    O réu celebrou Acordo de Não Persecução Penal com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado em 19/8/2024 (eDoc. 41).



    Em 5/11/2024, a Defesa de RICARDO QUEIROZ COLOMBO requereu a restituição do aparelho celular apreendido, “vez que o réu, no momento, não dispõe de recursos financeiros para aquisição de outro equipamento de comunicação” (eDoc. 53).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular pertencente a Ricardo Queiroz Colombo” (eDoc. 57).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) e da revogação das medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor do acusado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular apreendido em posse do réu RICARDO QUEIROZ COLOMBO, CPF nº 996.613.901-00 (eDoc. 2, fl. 70).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente